Tribunal: TJSP
Processo: 2270234-28.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2270234-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
KARINA MARTINS DE BARROS e Paciente RUBIA CAROLINE AMORIM
GUIMARAES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição das medidas cautelares dispostas no
artigo 319, I e IV, do CPP, conceder a liberdade provisória à paciente Rubia
Caroline Amorim Guimarães. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270234-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2270234-28.2019.8.26.0000
Impetrante: Karina Martins de Barros
Paciente: Rubia Caroline Amorim Guimaraes
Corréu: Edson de Oliveira
Comarca: Praia Grande
Voto no 47.506
Em favor da paciente, a impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Praia Grande.
Relata que a paciente encontra-se presa
desde o dia 10 de agosto do corrente, pela suposta prática do
disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso com
o namorado Edson de Oliveira. Alega que a custódia cautelar não
pode subsistir, pois não há prova segura do envolvimento da
paciente no comércio de drogas, inexistindo qualquer indicativo da
prática de atos de mercancia, destacando que a paciente
desconhecia a existência de entorpecentes no veículo conduzido por
Edson. Aduz que a paciente é primária, tem bons antecedentes, é
relativamente menor e há testemunhas que confirmam sua
honestidade e inexistência de fatos que a desabonem. Alega que a
ação penal deve ser declarada nula, pois a paciente não praticou
qualquer conduta criminosa, não podendo ser responsabilizada pelos
comportamentos reprováveis de Edson. Invoca a aplicação das
garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial que, em
casos análogos, autorizam a liberdade provisória. Requer, assim, a
concessão liminar da ordem, para que se revogue a prisão
preventiva, expedindo-se, em consequência, o alvará de soltura.
Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares
diversas do cárcere.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270234-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Deferida a liminar (fls. 70-71), prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 75-76).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 79-89).
É o relatório.
A paciente foi denunciada, juntamente com
o corréu Edson de Oliveira, incursa no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 10 de agosto de 2019,
quando transportavam, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal e regulamentar, para venda e consumo de
terceiros, 650 “eppendorfs” de cocaína.
Primeiramente, as alegações da impetrante,
no sentido de que a paciente é inocente, versam, na verdade, sobre
matéria atinente ao mérito da ação penal, sendo esta via inadequada
à discussão, posto que dotada de cognição sumária e superficial.
De outro lado, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, pois o juízo entendeu ser necessária a
manutenção da prisão da paciente, fundamentada na gravidade do
delito, bem como para garantir a ordem pública e conveniência da
instrução criminal (fls. 45-48 dos autos da ação penal).
Em que pese o entendimento do digno
magistrado, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico
de entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da
nova lei sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de
tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270234-28.2019.8.26.0000 -Voto no
4
bons antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se
dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer,
nessas condições, a pena mínima que é de cinco anos de reclusão,
pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício
da acusada, posto que se trata de ré primária, com residência fixa e
família constituída, inexistindo no autos elementos comprovando
antecedentes
desabonadores
ou,
menção
à
participação
em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de
atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução prevista para a
nova definição do delito.
Ademais
disso,
considerando
as
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-
lhe substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação da medida cautelar, consistente na
proibição de ausentar-se da comarca, na forma legalmente
determinada (inciso IV), cautela que pode prevenir a prática de novos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270234-28.2019.8.26.0000 -Voto no
5
crimes. Além disso, a ora paciente deverá comparecer
periodicamente em juízo, conforme o inciso I, daquela norma contida
no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumpridas as medidas, ser
revogada a benesse.
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319, I e IV, do
CPP, conceder a liberdade provisória à paciente Rubia Caroline
Amorim Guimarães.
Figueiredo Gonçalves
relator